Tribunal: TJDFT
Processo: 0738890-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO EM RACHA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS SUFICIENTES. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS PARA EXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrados em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal) em decorrência de acidente de trânsito durante suposto "racha", que resultou na morte de um condutor
2. Alegações de ausência de justa causa e inépcia da denúncia não se sustentam, uma vez que há provas testemunhais e técnicas comprovando a materialidade e indícios suficientes de autoria, incluindo depoimentos e laudos periciais que indicam a participação do paciente em corrida automobilística com emprego de alta velocidade.
3. A exordial e seu aditamento cumprem rigorosamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, apresentando a descrição detalhada do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação jurídica do crime e a indicação das testemunhas, garantindo assim o pleno exercício do direito à ampla defesa.
3. O habeas corpus, por sua natureza excepcional, não se presta à análise profunda de provas, sendo necessária a instrução processual para avaliar adequadamente a ocorrência de dolo eventual ou culpa consciente.
4. A materialidade do delito está comprovada pela morte da vítima e os indícios apontam para a conduta do paciente, justificando o prosseguimento da ação penal. Não há nulidades formais que invalidem a denúncia.
5. Ordem denegada.